Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FRAUDE NÃO EXISTENTE. VOLUNTARIEDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A MULTA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ANULAÇÃO DA SANÇÃO.
1. Incumbe ao PROCON-DF fiscalizar as relações de consumo, sendo competente, inclusive, para aplicar eventual multa decorrente de apuração em processo administrativo, que deve observar, dentre outros, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. É vedado ao Poder Judiciário rever o mérito de atos administrativos, sob pena de indevida violação à separação de Poderes, sendo o controle judicial é restrito ao exame da legalidade de tais atos praticados pela Administração.
3. Incabível o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado quando, celebrado com assinatura digital por meio de biometria facial, fica comprovada pela instituição financeira a voluntariedade do consumidor na sua celebração e o crédito do valor correspondente em conta bancária de titularidade do consumidor.
3. No caso, considerando que a multa administrativa foi aplicada em razão de eventual prejuízo ao consumidor advindo de contratação bancária fraudulenta, e ante a constatação de que não houve fraude, o reconhecimento da ilegalidade da referida sanção administrativa, bem como sua consequente anulação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.